Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Castilho de Novaes contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 115832102 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Select Investimentos), Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli (Select Investimentos), Mercosul Consultoria e Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda., Suiane Paula Cabral e Banco do Brasil S.A, processo 0704933-34.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela antecipada no sentido de suspender as prestações do empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil, com abstenção de inserir o nome do autor/agravante nos cadastros restritivos de crédito. Destaco trechos da decisão agravada: (...) INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. O autor tem remuneração mensal superior a R$15.000,00, situação que o coloca muito acima do rendimento médio no Distrito Federal. O padrão de vida apresentado pelo autor em suas despesas afasta a indicação de ser pobre no sentido legal. O quadro delineado não indica situação de superindividamento no qual o pagamento das custas retiraria a possibilidade de prover as despesas essenciais do autor. Logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desconsideração da personalidade jurídica e grupo econômico. A situação apresentada está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o CDC, poderá ser afastada a personalidade jurídica quando esta representar obstáculo ao recebimento de valores pelo consumidor. Admite-se a inclusão dos sócios da pessoa jurídica em ação de consumo no bojo da ação de conhecimento quando desde o início da propositura há indicação de que a pessoa jurídica esteja fechada, tenha sua capacidade patrimonial sensivelmente afetada, esteja envolvida em investigação policial, ou haja demonstração de que o patrimônio do ente não será suficiente para o ressarcimento de eventual indenização. Por sua vez, quanto às empresas como pertencentes ao grupo econômico ou, possivelmente, à organização criminosa, também há grande chance de estar caracterizada a prática de ato ilícito na obtenção de recursos, pois a prática adotada para o desvio dos lucros e recursos obtidos é comum em casos semelhantes. Assim, é de se deferir o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação às empresas arroladas na inicial, uma vez que a autora apresentou elementos indiciários da existência de grupo econômico e de incapacidade de pagamento do devedor original, mormente pela grande quantidade de demandas envolvendo as requeridas. TUTELA DE URGÊNCIA Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas e de necessidade da realização de bloqueio de valores. Acaso seja comprovada a existência de motivos para a rescisão do pacto, as partes deverão retornar ao status quo, com eventual condenação de multa contratual a quem tiver dado causa à rescisão. Assim, poderá ser anulado ou rescindido o pacto, ao final, acaso haja comprovação da ilicitude da avença. Os elementos iniciais dos autos demonstram que SELECT INVESTIMENTOS recebeu valores do autor, em razão de este último ter feito empréstimo consignado em instituição financeira, tenho a requerido compromissado a fazer a portabilidade da dívida e o pagamento das prestações. Mas, após o início do cumprimento, cessou o pagamento da dívida, a qual onera o contra-cheque do autor. Há elementos indiciários apontar possível golpe financeiro, atrelado a suspeita da incapacidade de pagamento de eventuais condenações, mormente por grande número de ações judiciais, bem como pela ausência de elementos objetivos a demonstrar porte financeiro à primeira requerida. NO CASO CONCRETO há diversos Boletins de Ocorrência abertos por clientes da pessoa jurídica, inclusive os autores, perante as Polícias Civis do Distrito Federal. Nesta situação de se admitir, desde já, a integração do polo passivo pelo sócio da pessoa jurídica. Nesta situação, deverão ser realizadas buscas de bens dos requeridos relacionados ao alegado golpe financeiro, substitutivos a arrestos, de modo a garantir eventual julgamento de procedência da ação. Não há se falar em determinar inalienabilidade bens imóveis ou de restrições a modificações na Junta Comercial, já que os autos não indicam de forma objetiva que as pessoas envolvidas no possível golpe teriam bens imóveis ou outras empresas. Sendo que tais informações são públicas e acessíveis ao autor. De outra banda, a eventual cessão de cotas no curso de ação, não afasta a responsabilidade do titular originário. Por seu turno, não há elemento a indicar participação do Banco do Brasil no ajuste realizado entre o autor e a primeira requerida. Também não há elementos a indicar que o Banco do Brasil devesse negar a realização do empréstimo ao autor. Diante de tal situação, não poderão ser suspensas as prestações do empréstimo contraído pelo autor junto ao Banco do Brasil. DISPOSITIVO Isto posto, concedo PARCIALMENTE a Tutela antecipada para determinar A REALIZAÇÃO de arresto pelos sistemas SISBAJUD dos QUATRO PRIMEIROS réus, com bloqueio no valor de R$ 138.889,96. Bem como promover a restrição de veículo pelo sistema RENAJUD dos QUATRO PRIMEIROS réus. Indefiro os demais pedidos liminares. Em relação aos requeridos cujos endereços estão localizados em outro estado da federação, faz-se imperiosa a expedição de carta precatória, ante a concessão de liminar. Em razão do exposto, expeça-se carta precatória para citação da requerida. Após, intime-se o advogado da parte autora a promover sua distribuição no juízo deprecado, comprovando seu andamento nos presentes autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do TJDFT, de 19.07.2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. O autor deverá promover o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, ante o indeferimento da gratuidade. (...) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 33015255, pp. 1-14), destaca que o juiz monocrático indeferiu a justiça gratuita por entender que ele teria condições financeiras de arcar com o pagamento das custas iniciais, bem como indeferiu a tutela de urgência para suspender o empréstimo bancário do Banco do Brasil por entender que “não há elemento a indicar participação do Banco do Brasil no ajuste realizado entre o autor e a primeira requerida. Também não há elementos a indicar que o Banco do Brasil devesse negar a realização do empréstimo ao autor”. 1. Da falta de condições econômicas da parte autora em arcar com as custas processuais Requer a concessão de gratuidade de justiça sob o argumento de não conseguir suportar o ônus processual sem comprometer o seu sustento e de sua família. Aduz que, caso não lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, terá prejuízos de grande monta, uma vez que o juiz a quo determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena do arquivamento do processo e indeferimento da liminar parcialmente concedida (SisbaJud e RenaJud). Ressalta que a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza por ele apresentada (Id 115669484 do processo de referência). Aduz que apresentou os extratos bancários e contracheques comprovando que possui como única renda o salário proveniente da Empresa Brasil de Comunicação (Id 115664970 do processo de referência), o qual demonstra descontos para pagamento de empréstimos bancários. Acrescenta que comprovou suas despesas mensais no Id 115664945 do processo de referência. Sustenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência declarada por ele, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Afirma que o magistrado a quo entendeu que o agravante tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais em razão dos seus rendimentos mensais serem acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. No entanto, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que demonstrou que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque comprometem integralmente sua margem na folha de pagamento. Além dos empréstimos, o agravante ainda possui gastos para manutenção de sua família, que estão devidamente acostados no Id 115664945 do processo de referência. Assevera que, apesar de sua remuneração bruta ser no valor de R$ 15.820,10 (quinze mil oitocentos e vinte reais e dez centavos), a líquida é de apenas R$ 8.530,10 (oito mil quinhentos e trinta reais e dez centavos), o que se mostra insuficiente para pagamento das despesas ordinárias. Acrescenta a isso os gastos com transporte e alimentação. Afirma que não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, devendo, pois, ser concedida a ele a assistência judiciária gratuita. 2. Da possibilidade da suspensão dos descontos do empréstimo obtido mediante fraude Historia que foi vítima de golpe financeiro perpetrado por Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Select Investimentos), Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli (Select Investimentos), Mercosul Consultoria e Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda., Suiane Paula Cabral e que por meio fraudulento celebrou empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil, repassando 90% do valor do empréstimo à ré Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda, que assumiu o compromisso de efetuar o pagamento das parcelas. Contudo, a partir de fevereiro de 2022, a empresa suspendeu o pagamento das parcelas e o Banco do Brasil, consequentemente, continuou com as cobranças diretamente em sua folha de pagamento. Afirma que a situação em exame se trata de relação de consumo, devendo incidir as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que é dever jurídico das instituições bancárias prestar um serviço adequado aos seus clientes com o fornecimento de informações exatas e claras acerca das transações e operações bancárias, zelando pelos interesses dos consumidores no âmbito do relacionamento comercial. Salienta que o Banco do Brasil, em momento algum, orientou a respeito de possíveis golpes em caso de repasse a terceiros eventualmente envolvidos na operação, o que, a seu ver, comprova a falha na prestação de serviços e sua responsabilidade. Frisa que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, com fulcro no entendimento sumulado no verbete n. 479, do STJ. Sustenta que inobservados os preceitos básicos da relação contratual, especialmente da boa-fé, o banco requerido atuou com imperícia e negligência, causando um resultado danoso ao requerente, ora agravante. Desse modo, o causador do ato ilícito é obrigado a repará-lo, conforme disposto nos arts 186; 187; 927 e 932, todos do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o mencionado enunciado de súmula n. 479 do STJ é bastante claro ao assegurar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Afirma que apenas por este enunciado resta clarividente a responsabilidade da instituição financeira, de modo que o nexo de causalidade entre o direito invocado pelo agravante e a conduta do banco está evidente, havendo relação de sujeição diante da sua pretensão. O fato de a Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Select Investimentos) ser credenciada ao Banco do Brasil lhe deu segurança ao realizar os empréstimos. Logo, o Banco do Brasil responde solidariamente pelos prejuízos causados ao agravante, com base na tese da teoria da aparência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaca ser a tutela de urgência antecipada medida que se faz necessária para suspender os descontos do empréstimo consignado feito com o banco, realizado por indução das demais requeridas no processo no processo de origem, no valor de R$ 1.693,78 (mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), até o final da presente demanda, com fulcro no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Isso porque não é possível vislumbrar quanto tempo este processo se prolongará no tempo, de modo que, até lá, caso não seja concedida a medida, não é razoável que o requerente, ora agravante, continue arcando com uma dívida contraída em razão de um contrato nulo, eivado de ilicitude. Cita jurisprudências. Salienta a inocorrência do chamado periculum in mora inverso, previsto no § 3°, do artigo 300 do CPC, sendo perfeitamente cabível a concessão da tutela de urgência porque, vislumbrando de modo hipotético, caso seja indeferido o pleito desta exordial, é inexistente o dano para o requerido, uma vez que o valor a que requer a suspensão é ínfimo em relação ao poder econômico do Banco do Brasil. Afirma que há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à suspensão de empréstimos contratados mediante fraude. Ao final, requer: 1. seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. seja deferida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que o Banco do Brasil se abstenha de inserir o nome do Autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como SUSPENDA OS DESCONTOS das parcelas averbadas na sua folha de pagamento novalor de R$ 1.693,78 (mil e seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaldita altera parte; Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça (Id 115669484 do processo de referência). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelo agravante. A despeito de o agravante afirmar que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, destaco que ele recebe remuneração bruta de R$ 15.820,10 (quinze mil oitocentos e vinte reais e dez centavos) e líquida de R$ 8.530,10 (oito mil quinhentos e trinta reais e dez centavos) conforme Id 115664970 do processo de referência. A assertiva de que essa quantia é insuficiente para suprir suas necessidades básicas não se sustenta. É inegável que o recorrente obtém renda mensal em quantia que permite considerar que ele dispõe de condições de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo próprio, porquanto as despesas relacionadas não consomem substancialmente seus rendimentos. De fato, não encontro elementos hábeis a alterar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto os documentos catalogados nos Id 115664945 apenas indicam algumas despesas ordinárias, comuns a todos os trabalhadores. Além disso, afiro que muitas das despesas arroladas no Id 115664945 não indicam ser o ora agravante responsável financeiro pelos pagamentos. Por sua vez, os empréstimos mencionados são dívidas voluntariamente adquiridas pelo agravante, de modo que, por si sós, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior à população brasileira. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O recorrente não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[1]. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelo recorrente será apreciada oportunamente. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view